Tribunal: TCU
Processo: 021.688/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2088/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 569/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Oliveira & Feck Ltda., solidariamente com o Sr. Jose Vivaldino Feck e a Sra. Ana Goretti de Oliveira Feck, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 12/3/2012 a 1o/9/2014; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 74 a 76) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 77); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 8/8/2016 (peça 2), data do Relatório de Auditoria da AudSUS (art. 4o, inciso IV, da Resolução/TCU no 344/2022); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 06/02/2018 com a entrega da notificação de cobrança aos responsáveis (peças 39 e 41); e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição intercorrente apontados pela AudTCE (item 25 da instrução, peça 74, p. 6), e atentando que o intervalo havido entre a publicação do Edital de notificação, de 21/6/2021 (peça 49), e a Expedição do Ofício 18/2025, referente às novas notificações de cobrança, de 17/1/2025 (peças 50 e 52), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.688/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Goretti de Oliveira Feck (XXX.330.679-XX); Jose Vivaldino Feck (XXX.573.309-XX); Oliveira & Feck Ltda (04.599.748/0001-03). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.